Tribunal: STJ
Processo: 0202647-90.2024.8.06.0101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116747 - CE(2025/0463785-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE ALVES PINHEIRO
ADVOGADO
: ALBERTO JEFERSON RODRIGUES TEIXEIRA - CE043091
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
NEI CALDERON - SP114904
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
TATIANE MENDES - SP261522
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF
REGULARIDADE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Razões de decidir
1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56893663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c6d90427-9d82-49bb-acfd-1f21dbceb576

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c6d90427-9d82-49bb-acfd-1f21dbceb576

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116747 - CE(2025/0463785-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE ALVES PINHEIRO
ADVOGADO
: ALBERTO JEFERSON RODRIGUES TEIXEIRA - CE043091
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
NEI CALDERON - SP114904
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
TATIANE MENDES - SP261522
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF
REGULARIDADE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Razões de decidir
1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 436-
440).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 394-395):

Processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Portabilidade de
empréstimo. Terminal de autoatendimento. Uso de cartão magnético e
Documento eletrônico VDA56452942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:13
Código de Controle do Documento: 517c5c95-4df5-4b81-a5a2-59e36dd243ac

digitação de senha pessoal e intransferível. Responsabilidade objetiva
afastada. Regularidade da contratação. Ausência de ato ilícito. Recurso
conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo autor contra a sentença proferida pelo juízo
da 2a Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da Ação Declaratória
de Inexistência de Relação Jurídica, em que julgou improcedente o pleito
autoral, o qual visava a declaração de inexistência de contrato, repetição do
indébito e condenação do banco em dano moral (id 19745075). II. Questão
em discussão
2. A questão em discussão consiste analisar a validade do contrato de
empréstimo consignado objeto da lide, o qual a parte recorrida afirma se
tratar de portabilidade de crédito mediante contratação por meio de terminal
de autoatendimento. III. Razões de decidir
3. O recorrente alega que verificou desconto indevido em seu benefício no
159010717-6, referente ao contrato de empréstimo no 96385297000000002,
no valor de R$ 10.360,43, a ser pago em 49 parcelas de R$ 211,43.
4. Observa-se que o banco juntou o documento pessoal do recorrente (id
19745056), demonstrativo de operação indicando a portabilidade realizada
por meio de autoatendimento, no dia 12.04.2021. às 11h 58min e 52seg (id
19745055), em que consta a instituição financeira original (Banco Pan S. A),
número do contrato original (03263111043), informações sobre a conta e
agência da promovente, proposta de portabilidade, cláusulas do contrato e,
ao final, a confirmação da contratação por meio de assinatura eletrônica.
5. Em situações semelhantes, a jurisprudência do col. STJ tem isentado a
instituição financeira de responsabilidade, argumentando que o cartão e a
senha são de uso exclusivo do cliente, que deve protegê-los
adequadamente contra acessos não autorizados.
6. Dessa forma, existente o fortuito externo, a responsabilidade do
fornecedor do serviço é excluída, como prescreve o § 3o do
do CDC,
art. 14
atentando-se, ademais, que a renegociação de empréstimo não
necessariamente gera crédito a ser depositado na conta bancária do
consumidor.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários
majorados. Suspensa a cobrança por ser o autor beneficiário da gratuidade
da justiça.

Nas razões do recurso especial (fls. 417-424), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 373, II, do CPC e
art. 105,
6o, VIII, do CDC.
Afirma que o aresto recorrido "diverge de entendimento consolidado pelo
próprio STJ quanto à ineficácia da TED de sistema como prova de depósito válido,
bem como quanto à inversão do ônus da prova em relações de consumo, em
desrespeito à vulnerabilidade do consumidor" (fl. 422).
Ao final, requer o provimento do recurso para "que seja reformado o
acórdão, garantido que CONTRATO e TED sejam considerados NULOS, trazidas na
contestação, é que seja atribuído ao réu o do ônus de provar previsto no 373, II do
Documento eletrônico VDA56452942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:13
Código de Controle do Documento: 517c5c95-4df5-4b81-a5a2-59e36dd243ac

CPC, este último sob pena de divergência ao entendimento firmado na jurisprudênacia
do Colendo Superior Tribunal de Justiça" (fl. 423).
No agravo (fls. 442-445), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 449-453).
É o relatório.
VOTO
Quanto aos arts. 373, II, do CPC e 6o, VIII, do CDC, a peça recursal não
esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam
amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de
normas, sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto
impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir no caso a Súmula n. 284 do STF.
Ademais, a Corte local assim se manifestou (fls. 398-399):
O banco recorrido afirma que o empréstimo no 96385297000000002 se trata
de uma portabilidade de crédito, realizada pelo recorrente, por meio de
autoatendimento e com a utilização de cartão e senha pessoal.
A parte autora afirma não ter realizado a contratação do empréstimo.
Observa-se que o banco juntou o documento pessoal do recorrente (id
19745056), demonstrativo de operação indicando a portabilidade realizada
por meio de autoatendimento, no dia 12.04.2021, às 11h 58min e 52seg (id
19745055), em que consta a instituição financeira original (Banco Pan S. A),
número do contrato original (03263111043), informações sobre a conta e
agência da promovente, proposta de portabilidade, cláusulas do contrato e,
ao final, a confirmação da contratação por meio de assinatura eletrônica, e
ao final, a confirmação da contratação por meio de assinatura eletrônica.
Em situações semelhantes, a jurisprudência do col. STJ tem isentado a
instituição financeira de responsabilidade, argumentando que o cartão e a
senha são de uso exclusivo do cliente, que deve protegê-los
adequadamente contra acessos não autorizados.
[...]
Dessa forma, existente o fortuito externo, a responsabilidade do fornecedor
do serviço é excluída, como prescreve o § 3o do
do CDC, atentando-
art. 14
se, ademais, que a renegociação de empréstimo não necessariamente gera
crédito a ser depositado na conta bancária do consumidor, como na hipótese
em tela.

Rever a conclusão do acórdão, quanto à regularidade da contratação,
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56452942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:13
Código de Controle do Documento: 517c5c95-4df5-4b81-a5a2-59e36dd243ac

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56452942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:13
Código de Controle do Documento: 517c5c95-4df5-4b81-a5a2-59e36dd243ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.116.747 / CE
Número Registro: 2025/0463785-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02026479020248060101 2026479020248060101
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ALVES PINHEIRO
ADVOGADO
: ALBERTO JEFERSON RODRIGUES TEIXEIRA - CE043091
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
TATIANE MENDES - SP261522
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56868200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:19
Código de Controle do Documento: cd32e677-3489-45b9-baa7-5a3c0ccdfed5

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:19
Código de Controle do Documento: cd32e677-3489-45b9-baa7-5a3c0ccdfed5